Tribunal: TJSP
Processo: 2106105-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106105-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BLUE
BEVERAGES ENVASADORA LTDA e BLUE BEVERAGES ENVASADORA
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 7277
Agravo de Instrumento no: 2106105-69.2020.8.26.0000
Agravantes: Blue Beverages Envasadora Ltda e Blue Beverages Envasadora Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Randolfo Ferraz de Campos
Agravo de instrumento. Tutela de urgência indeferida na
origem. Pretensão de suspensão do pagamento das parcelas do
PEP do ICMS por 90 dias, em razão do estado de calamidade
pública
decretado
(pandemia
do
COVID-19).
Inadmissibilidade. Ausência de lei que ampare a pretensão da
recorrente. Precedentes. Decisão de indeferimento da medida
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, em ação proposta por Blue Beverages Envasadora Ltda. em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na
suspensão do pagamento das parcelas do PEP no 20017129-1, sem rompimento do
acordo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em virtude da pandemia do COVID-19.
Em suas razões recursais, sustenta a autora que, por efeito do
estado de calamidade pública decretada no Estado, estaria sofrendo queda brusca nas
suas receitas e, desta forma, precisaria concentrar todos os seus recursos para a
manutenção de suas atividades. Aduz que a “quarentena” promovida no Estado de São
Paulo, consistente no fechamento de comércios e fábricas, configura fato do príncipe,
pois provocada pela própria Administração Estadual. Com efeito, aduz ser impositiva a
observância do princípio da preservação da empresa e da proteção do emprego.
A decisão de fls. 32/33 indeferiu o pedido de antecipação da
tutela recursal pretendida.
Contraminuta regularmente apresentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, necessário ressaltar que o presente
recurso, pela cognição que lhe é permissível, atém-se à análise da presença dos
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil.
A presença de ambos os requisitos (periculum in mora e fumus
boni iuris) é necessária e a ausência de qualquer um deles é suficiente para que seja
determinado o indeferimento. Isso porque a solução encontrada pelo magistrado, a partir
da análise dos requisitos, é sempre vinculada e jamais discricionária.
No caso dos autos, cuida-se de pedido para a pronta suspensão
do pagamento das parcelas do PEP do ICMS, sem rompimento do acordo havido, pelo
prazo de 90 dias, em virtude dos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19. Aduz
a recorrente que tal medida seria imprescindível para o fim de permitir que tenha mais
fôlego financeiro para atravessar o momento de crise.
Ocorre que as inevitáveis dificuldades geradas pela pandemia e
“quarentena” atingem todas as esferas da sociedade e caracterizam circunstâncias
genéricas, incapazes de ensejar a concessão de favorecimento específico ao caso da
recorrente. Como se não bastasse, a pretensão deduzida é de evidente caráter satisfativo,
capaz de esgotar no todo o objeto da ação ajuizada contra o Poder Público, razão pela
qual, nos termos art. 1o, §3o, da Lei Federal n.o 8.437/92, é vedada.
Insta consignar, também, que em situações análogas este E.
Tribunal de Justiça tem entendido que prevalece a preservação da ordem, da economia e
da segurança públicas, respeitando-se a atuação articulada dos poderes Executivo e
Legislativo.
Confira-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PENHORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DÉBITO
PARCELADO. EXCEPCIONALIDADE. COVID-19.
PANDEMIA. ESTADO DE EMERGÊNCIA. A
excepcionalidade do estado de emergência imposto
pela pandemia de COVID-19 permite medidas
excepcionais que visem garantir a sobrevivência das
pessoas jurídicas e pessoas físicas que dela dependem.
Existência de parcelamento do débito tributário que
vem sendo cumprido regularmente. Em se mantendo o
bloqueio do valor total da dívida até que se cumpra
integralmente o parcelamento, o próprio Programa de
Parcelamento, que tem por escopo financiar a
recuperação do crédito e ao mesmo tempo viabilizar
liquidez para a devedora, perderia o sentido de ser.
Bloqueio do valor total da dívida que retira a liquidez
para a satisfação da folha de pagamento e das próprias
parcelas do PEP. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2082202-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2020;
Data de Registro: 17/06/2020).
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL

MANDADO DE SEGURANÇA
PROGRAMA
ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA
PANDEMIA DE
COVID-19
LIMINAR
INDEFERIMENTO

ADMISSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS. 1. Para concessão de liminar
em mandado de segurança é necessária a concorrência
dos requisitos da relevância da fundamentação e da
irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09). 2. Impetração visando à suspensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento de prestações de parcelamentos de PEP do
ICMS devido ao estado de calamidade pública
decretado em razão da pandemia de COVID-19.
Moratória que depende de lei (art. 152, parágrafo
único,
CTN).
Ausência
de
relevância
na
fundamentação invocada e risco de ineficácia da
segurança, caso venha a ser concedida ao final.
Existência de risco de dano reverso. Liminar
indeferida. Admissibilidade. Ausência dos requisitos
legais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2072285-59.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE
SEGURANÇA

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

EXIGIBILIDADE
Pretensão de diferimento do
recolhimento de ICMS e do pagamento das parcelas
de Programa Especial de Parcelamento (PEP) até o
término da calamidade pública ocasionada pela
pandemia de Covid-19 Decisão de indeferimento,
em primeira instância, do pedido de concessão da
antecipação da tutela
Insurgência da empresa
impetrante
Descabimento
Não preenchidos os
requisitos do art. 300 do CPC/15 Fumus boni iuris
ausente
Meio inidôneo de obter moratória

Princípio da estrita legalidade Arts. 97, VI, 151, I,
152 a 155, do CTN Convênio ICMS no 169/2017
Mera autorização para concessão de moratória diante
de calamidade pública
Forma de suspensão da
exigibilidade de crédito tributário que exige a
observância das condições impostas no CTN e do
juízo de conveniência e oportunidade da autoridade
competente Princípio da Separação dos Poderes
Precedentes desse E. Tribunal de Justiça Periculum
in mora reverso Decisão do Exmo. Presidente da C.
Corte Bandeirante suspendendo as liminares deferidas
nesse sentido
Impacto orçamentário que pode
agravar os efeitos sociais e econômicos da pandemia
Existência de outras medidas administrativas com o
escopo de mitigar as implicações da calamidade
pública Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2076947-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).
Conforme destacados nos referidos julgados, a suspensão ou
alargamento do prazo para o pagamento das parcelas do PEP depende necessariamente
de lei. E no caso dos autos, não há norma legal que ampare a pretensão da recorrente.
Assim, não se olvida a situação economicamente delicada pelo
qual alegadamente passa a recorrente. Contudo, o Poder Judiciário não pode funcionar
como legislador positivo ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da
combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais, sequer interferir
na arrecadação de impostos, especialmente no atual momento experimentado.
Evidenciada a ausência da probabilidade do direito invocado,
portanto, de rigor o indeferimento do pedido liminar, para que a questão seja
aprofundada na instância de origem, com integral observância do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR